Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704259-04.2023.8.07.0007 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A., MARIA CORDEIRO DE BRITO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL "IN RE IPSA" CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência da dívida relativa ao contrato 541465068560806; determinar a baixa do registro negativo, bem como condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. Em suas razões suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, assevera que não há dano moral a ser indenizado. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do quantum fixado. 2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 56672115). Contrarrazões apresentadas (ID 56672127). 3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento, bem como na jurisprudência desta Turma Recursal, a Teoria da Asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações trazidas na inicial. Assim, uma vez que a parte autora atribui à parte ré a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, está presente a legitimidade passiva "ad causam". A eventual responsabilidade é matéria de mérito. Em acréscimo, o parágrafo único do art. 7o da Lei n. 8.078/90 estabelece responsabilidade solidária dos que participam da relação de consumo e venham a causar danos ao consumidor. Se a ilícita negativação do nome é resultado de crédito adquirido de Instituição Financeira, cujo contrato de empréstimo encontra-se quitado, é manifesta a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação respectiva ajuizada pelo consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, consubstanciada por meio do cartão de crédito disponibilizado à requerente, pelo BRADESCARD, devendo a controvérsia ser dirimida sob os preceitos do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII). Destaca-se, ainda, o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 5. Pela análise dos autos, face as provas apresentadas, verifica-se que, ao incorrer em inadimplência com utilização de cartão de crédito administrado pelo BRADESCARD, a recorrida teve o crédito cedido à instituição recorrente, oportunidade em que foi feita negociação, e a dívida quitada no ano de 2022. No entanto, não foi efetuada a baixa da inadimplência nos órgãos de proteção ao crédito, consoante documento de ID. 56672047. 6. Cumpre observar que o dano moral em razão da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é "in re ipsa", isto é, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e preocupações na esfera íntima da parte autora, que, a despeito da quitação da dívida, permaneceu inserida no rol de maus pagadores. 7. É inegável que os aborrecimentos e preocupações sofridos pela parte requerente diante do ocorrido, além de se protelarem no tempo, lesaram a sua reputação. De igual modo, é evidente a responsabilidade da parte requerida, devendo ser-lhe imputados os efeitos decorrentes de seus atos. Assim, irretocável a sentença que condenou a indenizar a autora pelos danos morais sofridos. 8. No que tange ao valor da indenização por dano extrapatrimonial, esta tem como objetivos a compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados, assim como a prevenção futura de fatos semelhantes, não havendo um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário. No caso, a autora foi surpreendida com a negativação junto ao serviço de proteção ao crédito, pelo réu, mesmo após a quitação integral da dívida. 9. Por fim, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. 10. Nesse ponto, importante salientar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, apenas se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não restou comprovado nos presentes autos. 11. Desta feita, considerando a gravidade da conduta praticada, é possível concluir que a indenização por dano moral de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi fixada com modicidade pelo Juízo de origem, mostrando-se razoável e proporcional ao caso, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Ante o exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 13. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 20% sobre o valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1838374, 07042590420238070007, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 58281149). A recorrente sustenta ilegitimidade passiva e inexistência de dano moral indenizável, citando legislação que entende amparar a sua tese. No entanto, sequer demonstrou, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Acrescente-se que a divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal